Tribunal: STJ
Processo: 5021151-13.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551530 - SP(2024/0017021-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO TRIANGULO S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM,
EM PARTE, COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO
) E, NO
(TEMA 504/STJ
REMANESCENTE, FOI INADMITIDO POR ÓBICES PROCESSUAIS. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUANTO À PARCELA VINCULADA À SISTEMÁTICA
DOS
REPETITIVOS.
NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA ADI
AUSÊNCIA
7.813/DF.
DE DETERMINAÇÃO EXPLICITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do
, do
, não cabe agravo em recurso especial contra
1.
art. 1.042, caput
CPC/2015
a decisão que nega seguimento a apelo nobre fundamentado em tese firmada sob o rito dos
recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a via adequada para impugnar
2.
a negativa de seguimento baseada em precedente vinculante é o agravo interno na origem (art.
1.030, § 2o, do
), configurando erro grosseiro a interposição de agravo dirigido ao
CPC/2015
STJ.
A pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
) no
3.
7.813/DF
Supremo Tribunal Federal não autoriza o sobrestamento automático dos processos nesta
Corte, salvo determinação expressa do Relator na Suprema Corte, o que não se verifica na
hipótese.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56967132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: 4a7c57d8-15bd-4df6-83a7-bcad8dcb300e

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: 4a7c57d8-15bd-4df6-83a7-bcad8dcb300e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551530 - SP(2024/0017021-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO TRIANGULO S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM,
EM PARTE, COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO
) E, NO
(TEMA 504/STJ
REMANESCENTE, FOI INADMITIDO POR ÓBICES PROCESSUAIS. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUANTO À PARCELA VINCULADA À SISTEMÁTICA
DOS
REPETITIVOS.
NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA ADI
AUSÊNCIA
7.813/DF.
DE DETERMINAÇÃO EXPLICITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do
, do
, não cabe agravo em recurso especial contra
1.
art. 1.042, caput
CPC/2015
a decisão que nega seguimento a apelo nobre fundamentado em tese firmada sob o rito dos
recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a via adequada para impugnar
2.
a negativa de seguimento baseada em precedente vinculante é o agravo interno na origem (art.
1.030, § 2o, do
), configurando erro grosseiro a interposição de agravo dirigido ao
CPC/2015
STJ.
A pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
) no
3.
7.813/DF
Supremo Tribunal Federal não autoriza o sobrestamento automático dos processos nesta
Corte, salvo determinação expressa do Relator na Suprema Corte, o que não se verifica na
hipótese.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO TRIANGULO
contra
S/A
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial assim
ementada (e-STJ, fl. 957):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELO
ESPECIAL QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM, EM
PARTE, ANTE A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
Documento eletrônico VDA56628396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:32
Código de Controle do Documento: 3c4a736c-b0f0-472d-a973-99c2399d1f89

RECURSO REPETITIVO E INADMITIDO POR ÓBICE VINCULADO AO
MESMO TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DA INSURGÊNCIA (CPC
/2015,
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.042)

Depreende-se dos autos que o ora agravante impetrou mandado de
segurança visando afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à
Taxa Selic recebidos na repetição de indébito e no levantamento de depósitos judiciais.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região deu parcial provimento à
apelação da Fazenda Nacional para manter a tributação sobre os juros incidentes na
devolução de depósitos judiciais, fundamentando-se no
.
Tema 504/STJ
Interposto recurso especial, o Tribunal de origem: (i) negou-lhe seguimento
quanto à controvérsia decidida sob o rito dos recursos repetitivos
); e (ii)
(Tema 504/STJ
inadmitiu-o em relação aos demais tópicos (omissão e violação ao
do CPC)
art. 1.022
com base em óbices sumulares.
Contra esse provimento, a parte interpôs, simultaneamente, agravo interno
(na origem) e agravo em recurso especial (dirigido a esta Corte).
A decisão ora agravada não conheceu do AREsp, sob o fundamento de que
a insurgência contra a aplicação de tema repetitivo deve ser manejada exclusivamente
por agravo interno perante a Corte
, nos termos do
do
.
a quo
art. 1.042
CPC/2015
Nas razões do agravo interno, a instituição financeira sustenta, em síntese:
a necessidade de reforma da decisão, uma vez que interpôs ambos os recursos
cabíveis para impugnar os distintos fundamentos da decisão de admissibilidade; a
superação do
em face dos Temas 962 e 808 da Repercussão Geral do
Tema 504/STJ
STF; o cabimento do sobrestamento do feito em razão da tramitação da ADI 7.813 no
Supremo Tribunal Federal, que discute especificamente a incidência de IRPJ e CSLL
sobre a Selic nos depósitos judiciais.
A Fazenda Nacional, intimada, não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme asseverado na decisão monocrática, o agravo em recurso
especial previsto no
do CPC é o recurso cabível contra a decisão que
art. 1.042
inadmite o apelo nobre, salvo quando a inadmissão se fundar na aplicação de
entendimento firmado em regime de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou
seguimento ao recurso especial quanto à incidência tributária sobre os juros de
Documento eletrônico VDA56628396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:32
Código de Controle do Documento: 3c4a736c-b0f0-472d-a973-99c2399d1f89

depósitos judiciais com amparo direto no
, o qual estabelece que "os
Tema 504/STJ
juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória
e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".
Nessa extensão, a via recursal adequada para o exame de eventual
desacerto na aplicação do precedente vinculante é o agravo interno, dirigido ao próprio
Tribunal de origem, conforme determina o
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
A interposição imediata de agravo em recurso especial para discutir de
maneira direta e imediata esse capítulo da decisão configura erro grosseiro, o que
inviabiliza o conhecimento do reclamo por esta Corte Superior. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO.
I, "B", DO CPC. AGRAVO EM
ART. 1.030,
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA No 211/STJ
1. Na sistemática processual civil instituída pela
, contra a
Lei no 13.105/2015
decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando
entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral, cabe o
agravo interno (art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil), caracterizando
erro grosseiro a interposição do agravo para o Superior Tribunal de Justiça
ou Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do Código de Processo Civil).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido em parte para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.974.157/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRIMEIRO
APELO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ
SEGUNDO
APELO.
DECISÃO.
INADMISSÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
GROSSEIRO. ACÓRDÃO. INTERPOSIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Os milhares de contratos com diversas peculiaridades em relação às
condições de contratação afastam a existência de direito individual
homogêneo entre os contratantes.
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto a esse aspecto
encontra o óbice da
.
Súmula no 7/STJ
3. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o tribunal
recorrido enfrenta adequadamente as questões postas em juízo, inclusive
apontando os fundamentos jurídicos das suas conclusões.
Documento eletrônico VDA56628396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:32
Código de Controle do Documento: 3c4a736c-b0f0-472d-a973-99c2399d1f89

4. Quando inadmitido o apelo nobre nos termos do
V, do CPC, o
art. 1.030,
recurso cabível será o agravo, nos termos do
do CPC,
art. 1.042
configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno, como ocorreu na
espécie.
5. É inadmissível a interposição de recurso especial contra acórdão que, no
julgamento de agravo regimental ou interno, em 2o grau, mantém a decisão
que negou seguimento ao apelo anterior.
6 . Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
Agravo em recurso especial não provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 1.977.845/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do CPC), verifica-se que tal insurgência restou prejudicada, pois o óbice
processual de admissibilidade antecede o exame do mérito recursal.
Com efeito, "fica prejudicada a análise da matéria do presente recurso
especial, inclusive no tocante à apontada ofensa ao
e 1.022 do CPC, tendo em
art. 489
vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo" (AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.065.389/CE
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
Nessa linha de raciocínio:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART. 1.030,
I,
"B",
DO
).
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

CPC/2015
INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No tocante ao capítulo relativo ao direito de creditamento de ICMS, é
incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do
) para
CPC/2015
impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a conformidade do
acórdão recorrido com precedente formado em julgamento de recurso
especial repetitivo, nega seguimento ao apelo raro com amparo no art. 1.030,
I, do
.
CPC/2015
2. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do
é a sede
art. 1.030,
CPC/2015
própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada
no paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
3. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão a quo é o de
que o acórdão recorrido está em sintonia com precedente obrigatório
formado no julgamento do
, segundo o qual "o
REsp 1.148.444/MG
comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da
Documento eletrônico VDA56628396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:32
Código de Controle do Documento: 3c4a736c-b0f0-472d-a973-99c2399d1f89

nãocumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação" (Tema n. 272 do STJ).
4. A menção sobre a existência de outro óbice de admissibilidade do recurso
especial relacionado com esse mesmo capítulo da irresignação não guarda
autonomia a justificar o cabimento do agravo dirigido para esta Corte
Superior.
5. Em relação ao outro capítulo do recurso especial, dedicado à alegação de
nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, inexiste ofensa
aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de origem se
CPC/2015
manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
6. A revisão do acórdão recorrido quanto à desnecessidade da produção da
prova pericial pressupõe, na hipótese, o reexame do acervo-fático probatório
dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 2.535.850/SP
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025,
DJEN de
)
27/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
TEMA N.
DO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1.004/STJ
ADUZIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA
INTRINSECAMENTE
LIGADA
AO
TEMA
REPETITIVO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Espécie em que a Corte de origem negou seguimento ao recurso especial
em razão da aplicação da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos,
conforme o Tema n. 1.004/STJ.
2. As alegações de negativa de prestação jurisdicional (1.022, inciso II e
parágrafo único, inciso II, c. c. o
§ 1o, inciso IV, todos do CPC) e de
art. 489,
suposta violação do
do Código de Processo Civil mostram-se
art. 17
intrinsecamente ligadas ao alegado direito à indenização pelo órgão
expropriante, questão que foi decidida na origem de acordo com recurso
especial repetitivo (Tema n.
), o que ocasionou a negativa de
1.004/STJ
seguimento ao recurso especial, sendo o único recurso cabível (agravo
interno dirigido ao próprio Tribunal de origem) desprovido pelo Tribunal de
origem.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.715.704/SC
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de
)
3/4/2025.
Documento eletrônico VDA56628396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:32
Código de Controle do Documento: 3c4a736c-b0f0-472d-a973-99c2399d1f89

Quanto ao pedido de sobrestamento em virtude da ADI
melhor
7.813/DF,
sorte não assiste à agravante. Conforme se extrai dos autos, embora a referida ação
direta questione a constitucionalidade da tributação da Selic sobre depósitos judiciais,
não há notícia de concessão de medida cautelar por parte do Relator no STF que
determine a suspensão nacional dos processos sobre a matéria. O acionamento do rito
do
da
, por si só, não implica paralisação dos feitos em curso
art. 12
Lei n. 9.868/1999
nesta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:32
Código de Controle do Documento: 3c4a736c-b0f0-472d-a973-99c2399d1f89

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.551.530 / SP
Número Registro: 2024/0017021-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50211511320214036100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO TRIANGULO S/A
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO TRIANGULO S/A
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 322a0efd-6ba3-424d-87b1-fad5a7c2e217

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 322a0efd-6ba3-424d-87b1-fad5a7c2e217